Tribunal: TJSP
Processo: 2230555-50.2021.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Insurgência do Ministério Público contra decisão que determinou a instrução do recurso pelo próprio órgão ministerial, com o traslado das peças processuais - Formação do instrumento que depende apenas da indicação das peças - Entendimento de que cabe à serventia judicial providenciar a extração de tais peças, conferi-las e formar o instrumento

Ementa:

CORREIÇÃO PARCIAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Insurgência do Ministério Público contra decisão que determinou a instrução do recurso pelo próprio órgão ministerial, com o traslado das peças processuais - Formação do instrumento que depende apenas da indicação das peças - Entendimento de que cabe à serventia judicial providenciar a extração de tais peças, conferi-las e formar o instrumento referido - Correição parcial provida.